Tribunal: TJDFT
Processo: 0725540-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725540-08.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDOS: OS MESMOS DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 36518648 e 36518652, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL e por JOAQUIM CARVALHO DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. O STJ determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (ID 46592299, p. 58/63). Com relação ao recurso extraordinário, tem-se que eventual posicionamento da Corte Superior sobre aquele tema controvertido, a depender do resultado, pode vir a atingir, diretamente, a pretensão recursal deduzida. Assim, mantém-se também sobrestado o apelo extremo, sob pena de vulneração ao postulado da economia processual e à própria sistemática vigente no CPC. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029